Tribunal: TJMT
Processo: 1006718-08.2024.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006718-08.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (RECORRENTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), IRINEU MARCELO DA SILVA JUNIOR - CPF: 048.455.181-71 (RECORRIDO), ILDA RODRIGUES DA SILVA FRANKE - CPF: 522.460.511-34 (ADVOGADO), JAELSON CARLOS DA SILVA FILHO - CPF: 107.816.514-92 (RECORRIDO), ALICE WELTER ACIOLI MACEDO - CPF: 045.612.576-08 (RECORRIDO), ALICE APARECIDA WELTER - CPF: 082.792.169-10 (RECORRIDO), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), ZILMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 324.550.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO DE PODCAST. AUSÊNCIA DE PROVA DE MANIPULAÇÃO OU EDIÇÃO MALICIOSA. PEDIDO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação
de
indenização

por

danos

morais

proposta

por

advogado
contra
três

pessoas

que

teriam

editado
e
compartilhado

trechos
de podcast
apresentado

pelo

autor
,
supostamente
de forma
maliciosa
e
descontextualizada
, com o
intuito
de
prejudicar

sua

imagem
e
reputação
, inclusive com
denúncias

ao

Conselho
de
Ética
da OAB e
ao

Ministério
Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber
se
a
conduta
dos
reclamados
,
ao

compartilhar
e
comentar

trechos
de podcast
apresentado

pelo

reclamante
,
configura

ato

ilícito

passível
de
indenização

por

danos

morais
; e (
ii
)
verificar
se a
revelia
de um dos
reclamados

implica

necessariamente

na

procedência
dos
pedidos

iniciais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
revelia

enseja

presunção

relativa
da
veracidade
dos
fatos

narrados

pelo

autor
,
podendo
ser
infirmada

pelas

demais

provas
dos autos,
não

determinando

a

imediata

procedência
do
pedido
,
especialmente

quando

há

pluralidade de réus e algum deles contestou a ação
.

4.
Não

há

nos
autos
provas

suficientes

que

demonstrem
a
manipulação
do
conteúdo
do
vídeo
com o
intuito
de
caluniar
,
difamar

ou

perseguir
o
reclamante
,
sendo

que

o

compartilhamento
de
conteúdo
e
manifestação
de
opinião

estão

dentro
dos
limites
da
liberdade
de
expressão
.

5. O
fato
de o
reclamante
ter
sido

investigado

criminalmente
,
por

si

só
,
não

gera
o
dever
de
indenizar
,
conforme

jurisprudência

pacífica
,
especialmente

quando

não

há

comprovação
de
que
as
denúncias

realizadas

tenham

sido

baseadas

em

informações
falsas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
compartilhamento
de
conteúdo
de podcast e a
manifestação
de
opinião

crítica

sobre

ele
,
sem

comprovação
de
manipulação

maliciosa

ou

divulgação
de
informações

sabidamente
falsas,
estão

protegidos
pela
liberdade
de
expressão
e
não

configuram

ato

ilícito

passível
de
indenização
. 2. A
revelia
de um dos
réus

não

implica

necessariamente

na

procedência
dos
pedidos

quando

há

pluralidade de réus e algum deles contestou a ação
,
especialmente

quando

existem

elementos

nos
autos
que

afastam
a
presunção
de
veracidade
dos
fatos

alegados

na

inicial
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art. 5º, IV, X e XIV, e 220; CPC,
arts
. 344, 345 e 374; Lei
nº
9.099/95, art. 20.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016; STJ,
REsp
1582069/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
29/03/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006718-08.2024.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI

Recorridos
:
IRINEU MARCELO DA SILVA JUNIOR, ALICE APARECIDA WELTER e JAELSON CARLOS DA SILVA FILHO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI
ajuizou

reclamação

em
face de ALICE APARECIDA WELTER, JAELSON CARLOS DA SILVA FILHO e IRINEU MARCELO DA SILVA JUNIOR.
Noticiou

que
: a) um
episódio
do podcast Pinga Fogo,
transmitido

em
3/11/2022,
foi

editado

maldosamente

pelos

reclamados
,
desprendendo
-se
totalmente
de
seu

contexto
original; b)
os

reclamados
se
reuniram
com o
intuito
de
lhe

caluniar
,
difamar
e
perseguir
,
realizando

postagens

descontextualizadas
e
buscando

induzir

ao

erro
tanto o
Ministério
Público
quanto
o
Conselho
de
Ética
da OAB; c)
os

reclamados

agiram
de forma
coordenada
, com
divisão
de
tarefas
, para
lhe

perseguir

por

questões

ideológicas
; d)
não
é a
primeira

vez

que

os

reclamados

atacam

sua

honra
, mas
desta

vez

passaram
do
limite
do
aceitável
.
Requereu
a
condenação
dos
reclamados

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 56.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a)
não

houve

conduta

ilícita

praticada

pelos

reclamados
; b)
não

há

nexo
de
causalidade
entre a
conduta
dos
reclamados
e o
dano

sofrido
pela
parte

reclamante
; c) a
situação

exposta

na

inicial

pode
ter
causado

aborrecimento

ou

irritação
à
parte

reclamante
, mas
não

enseja

indenização

por

danos

morais
; d)
não
se
configura

dano
moral
in
re

ipsa
no
caso

em

apreço
.
Ao final
,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando

que
: a) o
juízo
de
primeiro

grau

incorreu

em

error
in procedendo

ao

não

aplicar

os

efeitos
da
revelia

em

relação

ao

recorrido

Jaelson
Carlos da Silva Filho; b) a
sentença

padece
de manifesto
erro
de
julgamento

ao

enquadrar
a
conduta
dos
reclamados

como

mero

exercício
regular de
direito

ou

liberdade
de
expressão
; c)
os

reclamados

não
se
limitaram
a
criticar

ou

discordar
, mas
editaram

maliciosamente
um
vídeo
para
criar

uma

narrativa
falsa e
caluniosa
; d) as
provas

demonstram
a
divisão
de
tarefas
entre
os

envolvidos
para
causar
o
máximo
de
dano

possível
; e) o
caso

representa

uma

hipótese

clássica
de
dano
moral
in
re

ipsa
; f) a
divulgação
de
vídeo

manipulado
e a
imputação
falsa de
condutas

desabonadoras

configuram

ofensa
à
honra
e à
imagem
; g)
foi

submetido

ao

constrangimento
de
uma

investigação
criminal,
embora

posteriormente

absolvido
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
,
aplicar

os

efeitos
da
revelia

ao

reclamado

Jaelson
,
bem

como

condenar

os

reclamados

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

pelos

reclamados
IRINEU MARCELO DA SILVA JUNIOR e ALICE APARECIDA WELTER
visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada
ALICE APARECIDA WELTER
argumentou

que
a
parte

reclamante

não

faz
jus
aos

benefícios
da
justiça

gratuita
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

"(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos

que

infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
. 3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso

especial

não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ//
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)"

"(...) 5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)"

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se
que

não

há

evidências

que

possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

impugnado
a
concessão
do
benefício
, fez
alegações

genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas
do
processo
,
prevalecendo
a
presunção
de
veracidade
da
hipossuficiência

declarada
,
conforme

entendimento

consolidado

na

Turma

Recursal
:

"(...) 1. Cabe a
impugnante
o
ônus
de
demonstrar

que

o

impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
.
Não

havendo

comprovação

nos
autos de
que

o

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas

processuais
,
deve

prevalecer
à
presunção
de
pobreza

invocada
. (
Recurso

Inominado

nº
1000368-78.2022.8.11.0053,
Turma

Recursal

Única
//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
julgado

em
21/07/2023,
publicado

em
25/07/2023)"
.

No
mesmo

sentido
:
Recurso

Inominado
nº 1007390-46.2022.8.11.0003;
Recurso

Inominado
nº 1056048-10.2022.8.11.0001;
Recurso

Inominado
nº 1001750-31.2023.8.11.0002;
Recurso

Inominado
nº 1010354-81.2023.8.11.0001;
Mandado
de
Segurança

n.º
1000307-02.2023.8.11.9005;
Mandado
de
Segurança

n.º
1000041-15.2023.8.11.9005; e
muitos
outros
.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
(ID 317376426/PJe2) e
apresentou

documentos

que

comprovam

sua

hipossuficiência

financeira
(ID 317376428 e 317376430/PJe2). Por
ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Revelia
.

Nos
termos
do
artigo
20 da Lei
nº
9.099/95, "
não

comparecendo
o
demandado
à
sessão
de
conciliação

ou
à
audiência
de
instrução
e
julgamento
,
reputar
-se-
ão

verdadeiros

os

fatos

alegados
no
pedido

inicial
, salvo se o
contrário

resultar
da
convicção
do Juiz
".

No
caso
, nota-se
que
a
parte

reclamada

Jaelson
Carlos da Silva Filho
foi

regularmente

citada
, mas
não

compareceu
à
audiência
de
conciliação
e
nem

apresentou

contestação
.

Desta
forma
,
considera
-se revel a
parte

reclamada

Jaelson
Carlos da Silva Filho,
conforme

corretamente

reconhecido

na

sentença

recorrida
.

Efeitos
da
revelia
.

O principal
efeito
da
revelia
é a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(art.
344 do
CPC).
Todavia
,
a

revelia

não

produz
esse
efeito

quando
: "
I -
havendo

pluralidade
de
réus
,
algum
deles
contestar
a
ação
; II - o
litígio

versar

sobre

direitos

indisponíveis
; III - a
petição

inicial

não

estiver

acompanhada
de
instrumento

que
a lei
considere

indispensável
à
prova
do
ato
; IV - as
alegações
de
fato

formuladas

pelo

autor

forem

inverossímeis

ou

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos
" (art. 345,
incisos
I a IV, do CPC).

Da
mesma
forma, a
confissão

ficta

não

alcança

os

fatos
: "
I -
notórios
; II -
afirmados

por

uma

parte
e
confessados
pela
parte

contrária
; III -
admitidos
no
processo

como

incontroversos
; e IV -
em

cujo
favor
milita

presunção
legal de
existência

ou
de
veracidade
" (art. 374, I
a
IV, do CPC).

Portanto
, o
fato
de a
parte

reclamada
ser revel
não

implica

necessariamente

na

procedência
dos
pedidos

iniciais
, mas
induz
à
presunção

relativa
dos
fatos

aduzidos
pela
parte

reclamante
.

Neste
sentido
:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A
revelia

enseja
a
presunção

relativa
da
veracidade
dos
fatos

narrados

pelo

autor
da
ação
,
podendo
ser
infirmada

pelas

demais

provas
dos autos,
motivo

pelo
qual
não

determina

a

imediata

procedência
do
pedido
. (...) (
STJ//

AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016)".

De
igual
forma a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Revelia
. A
parte

reclamada
é
considerada
revel
quando

não

comparece
à
audiência
de
conciliação
e/
ou

não

apresenta

contestação
(art. 20 da Lei
nº
9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE;
Súmula
11/
Cível
das
Turmas

Recursais
)
.
A

ausência
da
parte

reclamada

na

audiência
de
conciliação

sem

justificativa

apresentada

nos

dias

seguintes
da
audiência

implica

em

revelia
.
5.
Efeitos
da
revelia
.
Havendo

revelia
,
presumindo
-se
verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
, salvo as
hipóteses

previstas
no art. 344 e
345 do
CPC. No
presente

caso
,
deve
ser
considerado

verdadeira
a
falha

na

prestação
de
serviço
de
telefonia

quanto
a
portabilidade
,
bem

como
o
prejuízo
material e moral
.
(...) (N.U 1002645-52.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024)"

Analisando
o
caso

concreto
,
segundo

essas

premissas
,
verifica
-se
que
,
apesar
da
revelia
do
reclamado

Jaelson
Carlos da Silva Filho,
há

elementos

nos
autos
que

afastam
a
presunção
de
veracidade
dos
fatos

alegados

na

inicial
,
conforme

será

demonstrado

na

análise
do
mérito
.

Conduta

ofensiva
à
honra
.

Ofensa
à
honra
é
uma

conduta

ilícita

que
viola o
direito

subjetivo
de
uma

pessoa
de
preservar

sua

dignidade
e
reputação

perante
a
sociedade
e
consigo

mesma
.

Toda
agressão
moral
que

pode

comprometer

a

imagem
, o
bom

nome
e o
respeito
de
que

alguém

desfruta

ou

espera

desfrutar
,
estando

assim

diretamente

relacionada
à
dignidade
da
pessoa
humana
.

A
honra

compreende

dois

aspectos

distintos
, mas
interligados
: a
honra

subjetiva
,
que
se
refere
à
percepção

que

o

próprio

indivíduo

tem
de
si
, à
sua

autoestima
e
ao

seu
valor
pessoal
; e a
honra

objetiva
,
que

concerne
à
maneira

como

uma

pessoa
é vista
socialmente
e
como
é
avaliada

por

terceiros

em

relação

ao

seu

caráter
,
reputação
,
valores
e
conduta
.

No
caso

em

análise
, a
parte

recorrente

alega

que

os

recorridos

editaram
e
compartilharam

trechos
de um podcast
apresentado

pelo

recorrente
, com o
intuito
de
prejudicar

sua

imagem
e
reputação
.
Contudo
,
não

há

nos
autos
provas

suficientes

que

demonstrem
a
manipulação
do
conteúdo
do
vídeo
com o
intuito
de
caluniar
,
difamar

ou

perseguir
o
recorrente
.

Embora

existam
prints de conversas no
grupo
"PT TANGARÁ" (ID 317375896/PJe2,
pág
. 3)
onde

os

recorridos

discutem

sobre

denunciar
o
recorrente

ao

Conselho
de
Ética
da OAB,
não

há

comprovação
de
que

houve

efetiva

manipulação
do
conteúdo
original do podcast
ou

que
as
denúncias

realizadas

tenham

sido

baseadas

em

informações
falsas.

A
liberdade
de
expressão
, de
opinião
e o
acesso
à
informação

são

direitos

fundamentais
,
expressamente

assegurados
pela
Constituição
Federal (art. 5º, IV e XIV, e 220, CF).
Todavia
,
estes

não

são

absolutos
,
devendo
as
empresas

jornalísticas
e a
sociedade

em

geral

respeitar
o
direito
à
intimidade
, à
honra
e à
imagem
das
pessoas

envolvidas
,
direitos

estes

também

considerados

como

fundamentais
(art. 5º, X, CF).

Destaca
-se
ainda

que
,
mesmo
a
notícia
de
fato

criminoso
com
apontamento
dos
suspeitos
,
desde

que

sem

excessos
,
não

representa

conduta

ilícita
.

Nesse
sentido
:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA
.
RESPONSABILIDADE PELO

EXCESSO IMPUTADA

A POSTERIORI
. COLUNA DE FOFOCAS. ESPECULAÇÃO FALSA ACERCA DE PATERNIDADE DE PESSOA FAMOSA
.
OFENSA A
DIREITO DE PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEMINUIÇÃO.
ADEQUAÇÃO .
1. Conforme se
extrai
do
voto
da
Ministra
Carmen Lúcia,
relatora
da
ADI 4.815
/DF, "o
dever
de
respeito

ao

direito
do outro
conduz

ao
de responder
nos

casos

em

que
,
mesmo

no
exercício

de
direito

legitimamente

posto
no
sistema

jurídico
, se
exorbite

causando

dano
a
terceiro
.
Quem
informa
e
divulga

informação

responde

por
eventual
excesso
,
apurado

por

critério

que

demonstre

dano

decorrente
da
circunstância
de
ter
sido

ultrapassada

esfera

garantida
de
direito
do outro". 2.
A
liberdade

de
imprensa
-
embora

amplamente

assegurada
e com
proibição
de
controle

prévio
-

acarreta

responsabilidade
a
posteriori
pelo

eventual
excesso
e
não

compreende
a
divulgação
de
especulação
falsa,
cuja

verossimilhança
, no
caso
,
sequer
se
procurou

apurar
. 4.
Gera dano moral indenizável a publicação de notícia

sabidamente
falsa,
amplamente

divulgada
, a qual
expôs
a
vida

íntima
e particular dos
envolvidos
.(...)
(STJ//
REsp
1582069/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
29/03/2017)."

No
caso

em

tela
,
não

há

provas

suficientes
de
que

os

recorridos

tenham

agido
com o
intuito

deliberado
de
difamar
o
recorrente

ou

que

tenham

divulgado

informações

sabidamente
falsas. O
fato
de
terem

compartilhado
o
conteúdo
do podcast e
manifestado

sua

opinião

sobre

ele

está

dentro
dos
limites
da
liberdade
de
expressão
.

Ademais
, o
fato
de o
recorrente
ter
sido

investigado

criminalmente
,
por

si

só
,
não

gera
o
dever
de
indenizar
,
conforme

jurisprudência

pacífica
.

Importante

destacar

que

o

recorrente

já

ingressou
com
outra

ação

indenizatória

em

razão
de ter
sido

investigado

criminalmente
,
cujos

pedidos

também

foram

julgados

improcedentes
(ID 317376381/PJe2), o
que

reforça

a

ausência
de
elementos

que

comprovem
a
conduta

ilícita
dos
recorridos
, pois
aqui

também

pleiteia

indenização

por
ter
sido

investigado

criminalmente
.

Portanto
,
diante

destes

argumentos
,
não

há

como

reconhecer

a

existência
da
conduta

ilícita

alegada

pelo

recorrente
.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no
que

couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de
que
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
,
que

não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre
que

os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em

que
a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) "(STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No
caso

em

análise
,
não

havendo

comprovação
da
conduta

ilícita
dos
recorridos
,
não

há

que
se
falar

em

dano
moral
indenizável
.
Além

disso
, o
recorrente

não

demonstrou
de forma
concreta

os

prejuízos

sofridos

em

sua

honra

objetiva

ou

subjetiva

em

decorrência
das
condutas

atribuídas

aos

recorridos
.

O simples
fato
de ter
sido

alvo
de
denúncias

ou

críticas
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral,
especialmente

quando

não

há

comprovação
de
que
tais
manifestações

tenham

ultrapassado

os

limites
do
exercício
regular do
direito
à
liberdade
de
expressão
.

Portanto
,
inexiste

dano
moral,
não

sendo

devida
a
condenação

indenizatória
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 317376444/PJe2),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025